Tribunal: STF
Processo: HC 188785
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente impetrou habeas corpus nº 5003630-83.2020.4.02.0000/RJ no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, objetivando o trancamento de inquérito policial, no qual é investigado em virtude da suposta prática do delito previsto no artigo 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. 
    O Relator indeferiu o pedido de liminar, determinando fossem intimadas a Defensoria Pública da União, para prestar assistência ao paciente, e o Ministério Público – autoridade coatora. Interpostos embargos de declaração, encontram-se pendentes de análise.
    O paciente-impetrante sustenta constrangimento ilegal, observada ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, tendo em vista o versado na Lei Complementar nº 80/1994. Assinala formalizada a reclamação nº 40.275 no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da qual não foi proferida decisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, considerado o habeas de nº 5003630-83.2020.4.02.0000/RJ. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O paciente-impetrante insurge-se contra ato formalizado por desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator